Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-16.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA NOLASCO - CPF: 960.671.361-04 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESENTE - REJEITADA - MÉRITO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - VALOR RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001125-16.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Marcelo da Silva Nolasco

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Reembolso de Despesas Médicas do Seguro Obrigatório DPVAT (DAMS) c/c Pedido de Danos Morais, movida por
Marcelo da Silva Nolasco
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16.08.2018.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 500,90 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou honorários advocatícios em R$ 800,00.

Apelação
(Id. 177810379): Sustenta, em síntese, a ausência do interesse de agir da parte autora, em razão da não comprovação de realização de requerimento administrativo prévio.

Requer, ainda, a alteração do parâmetro de fixação e redução do valor dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 177810383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1001125-16.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Marcelo da Silva Nolasco

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A seguradora apelante suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora, porquanto alega que ausente a comprovação de realização do requerimento administrativo prévio à ação.

A Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5º, preceitua:

“Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Na hipótese, observa-se que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT tem como requisito de propositura a juntada do requerimento administrativo à Seguradora, a fim de comprovar o interesse processual.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Verifica-se que o acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240 estabeleceu regras de transição para as ações em curso, que foram delineadas nos itens 6 e 7 da citada ementa.

Ademais, a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, igualmente estabeleceu que não se pode confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

No caso, a parte autora trouxe vasta documentação com a petição inicial que comprova a negativa de protocolo, pela seguradora, na via administrativa (Id. 177810316 e seguintes), além de Reclamação feita junto à Susep, para noticiar a recusa (Id. 177810314).

Com efeito, restou comprovado que o pedido administrativo não foi realizado em razão do não recebimento pela seguradora, o que caracteriza, portanto, o interesse de agir do autor.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO
– INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor
” (TJMT, AP 1000483-55.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO
– INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor
” (TJMT, AP 1006452-51.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
–
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor
. 2. Havendo prova da recusa no recebimento do pedido administrativo deve a seguradora consorciada do seguro obrigatório DPVAT ser compelida a receber e dar o devido processamento no requerimento do beneficiário” (TJMT, AI 1001181-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – LITISPENDÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NAQUELES AUTOS – COISA JULGADA MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO AJUIZAMENTO - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - REQUISITO CUMPRIDO
- NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ARGUIÇÃO

IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENTES – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCREMENTO DA PARTE CONDENATÓRIA - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA

-- RECURSO PROVIDO. (...)
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.
(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).

Quando parte autora junta documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, fica

caracterizado o interesse de agir.
(...)” (TJMT, AP 1044999-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Ademais, não assiste razão à apelante, porquanto, em que pese as alegações apresentadas, o autor comprovou também tentativa de protocolo administrativo via e-mail (Id. 177810374).

A par disso, não se visualiza no feito qualquer manifestação da seguradora no sentido de determinar ao autor que providenciasse documentos eventualmente ausentes, os quais seriam necessários para a análise do pedido administrativo.

Anota-se, por oportuno, a mera alegação de falta do pedido administrativo e documentação necessária à comprovação do direito à indenização securitária, não é suficiente para sustentar sua tese de defesa.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
de falta de interesse de agir.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Reembolso de Despesas Médicas do Seguro Obrigatório DPVAT (DAMS) c/c Pedido de Danos Morais, movida por
Marcelo da Silva Nolasco
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16.08.2018.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 500,90 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou honorários advocatícios em R$ 800,00.

A controvérsia está em saber se é caso de alterar o parâmetro de fixação ou o valor da verba honorária.

A apelante requer a alteração do parâmetro de fixação e a redução da verba honorária.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, bem como o valor fixado (R$ 800,00), porquanto, inclusive, em montante inferior ao normalmente fixado pelo entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023